Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701374-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMULO ALVES FALCAO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ROMULO ALVES FALCÃO, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 146684262 do auto de prisão em flagrante n. 0700496-53.2023.8.07.0020, em trâmite no Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras). Sustenta a Defesa, em síntese, ter sido o paciente preso em flagrante no dia 11/01/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 129, §13; 140, caput; e 147, caput, todos Código Penal em contexto do art. 5o, inc. III, da Lei n. 11.340/2006. Narra que, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00, a qual, até o presente momento, não foi paga. Defende que a decisão viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, bem como o postulado da razoabilidade. Afirma que, embora não convertida a prisão em flagrante em preventiva, o paciente permanece preso há 10 dias, apenas por não ter condições de pagá-la. Defende a inexistência de fundamento para a prisão, que se mostra ilegal, impondo-se o seu relaxamento. Argumenta que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 12403/11, a fiança deve ser entendida como uma medida cautelar autônoma, e não como mera contracautela. Consequentemente, a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o seu recolhimento. Ressalta que a liberdade não pode ficar condicionada à condição econômica do investigado. Acrescenta que o paciente afirmou, por ocasião da audiência de custódia, não ter condições de pagar a fiança, o que foi confirmado pela família, quando contatada pela Defesa, a despeito de os familiares terem tentado, de forma coletiva, arrecadar tal valor. Aduz restar, assim, evidenciado que o paciente não tem condições de arcar com a quantia fixada. Requer, pois, a concessão da liminar, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o flagrante foi recebido em juízo no dia 11/01/2023, sendo concedida ao paciente, em audiência de custódia realizada em 13/01/2023, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 1.000,00 (mil reais). Vale conferir a decisão em tela: Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 13/2023-38a DP, Ocorrência Policial n.o 152/2023-08a DP, processo no 0700496-53.2023.8.07.0020, Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, lavrado em desfavor de RÔMULO ALVES FALCÃO DE CERQUEIRA (DATA DE NASCIMENTO: 01/02/1987; MÃE: KÊNIA MÁRCIA ALVES FALCÃO), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB Art. 129 §13, Art. 140 CAPUT, Art. 147 CAPUT, C/C LEI 11.340/2006 Art. 5o III Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em que pese a gravidade do fato em tese praticado e, também, a reincidência do agente (o que por si só não pode justificar a prisão cautelar, pena de flagrante violação ao princípio constitucional da presunção da inocência), mostra-se ainda razoável a concessão da liberdade, isto a fim de garantir efetivo significado ao referido princípio constitucional da presunção da inocência.[1] Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) ofendida(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a insistência do autuado em passar por este juízo de custódia (25 de outubro de 2022 e 29 de dezembro de 2022) e sua reincidência, a revelar a necessidade de se recrudescer as cautelares, sendo razoável sua fixação no valor de R$1.000,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Em tempo, registro que eventual dispensa da fiança se mostraria de todo inadequada e insuficiente no caso concreto, não permitindo vinculação dos agentes ao processo, além de traduzir verdadeira proteção insuficiente a bem jurídico. Diante do exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a RÔMULO ALVES FALCÃO DE CERQUEIRA (DATA DE NASCIMENTO: 01/02/1987; MÃE: KÊNIA MÁRCIA ALVES FALCÃO). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais). Com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo ao(à) ofensor(a): a) Proibição de frequentar o endereço residencial da vítima e o endereço da genitora da vítima; b) Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. O exame de outra(s) medida(s) protetiva(s) pleiteada(s) fica reservado ao juiz natural, que poderá colher elementos mais robustos para a tomada de decisão. (...) CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso(a), bem como para que A VÍTIMA seja intimada acerca da presente decisão. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. (...) (ID 146684262 – autos de origem) Ao que se denota, o magistrado a quo, não obstante tenha verificado a gravidade da conduta e a reincidência do paciente, entendeu por bem conceder a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares (dentre as quais, o pagamento de fiança) e medidas protetivas em favor da ofendida. Destarte, tem-se que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, restaram devidamente apreciados e afastados pelo d. magistrado. Logo, ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência. Com efeito, a situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após ter sido concedida a sua liberdade provisória. Ademais, a Defensoria Pública afirma que, em contato com os familiares, estes confirmaram a situação de hipossuficiência e que tentaram, em conjunto, reunir a quantia estabelecida para a fiança, sem êxito. À luz desse cenário, evidencia-se constrangimento ilegal do paciente, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Essa, aliás, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM O RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os pacientes, presos preventivamente desde 7/6/2021, foram beneficiados em 21/7/2021 com a revogação da custódia antecipada cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 100 salários mínimos, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, embora reduzido o montante a ser recolhido, não houve notícia da soltura dos pacientes por razoável período de tempo, pelo menos até que dispensada a fiança em 19/8/2022. 2. Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022, grifo nosso) HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022, grifo nosso) No mesmo sentido, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUANTO À SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIXAÇÃO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO PAGAMENTO. ALEGADA MISERABILIDADE. PACIENTE PRESO POR 14 DIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. 1. O art. 325, § 1o, do CPP autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos a situação de hipossuficiência do preso, pois não se pode negar o direito de ir e vir aos menos afortunados. 2. A situação de miserabilidade do paciente pode ser presumida pelo próprio tempo em que permaneceu preso após a concessão da liberdade provisória mediante fiança, tratando-se, ademais, de pessoa sem vínculo empregatício. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1650205, 07404588020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança, e o deferimento de imediata soltura. 2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. O paciente adquiriu a arma de fogo há aproximadamente um ano, razão pela qual não há como presumir que possui atualmente a mesma quantia para fins de pagamento de fiança. Além disso, encontra-se desempregado e possui como grau de instrução o ensino médio incompleto, ficando, portanto, demonstrados os indícios de que não tem meios econômico-financeiros para quitar a obrigação arbitrada. 4. A fiança deve ser dispensada na integralidade, a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1635462, 07347548620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar do deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar o paciente do pagamento de fiança, nos termos dos arts. 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente ROMULO ALVES FALCÃO (autos n. 0700496-53.2023.8.07.0020), salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro à presente decisão força de mandado. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. [1] Grifo nosso Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora